Tribunal: TJDFT
Processo: 0726666-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REDUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA N. 988 DO STJ. CABIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. RECALCITRÂNCIA. DESCUMPRIMENTO. ORDEM JUDICIAL. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. BANCO E ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apesar de não estar elencada no rol do art. 1.015 do CPC, a possibilidade da cobrança da multa cominatória por meio de cumprimento provisório da decisão que a fixou, antes mesmo da prolação de sentença (art. 537, § 3o, CPC), justifica a interposição de agravo de instrumento com vistas a discutir eventual excesso do valor, com base na taxatividade mitigada conferida pelo col. STJ no Tema Repetitivo n. 988.
2. A decisão que comina a multa cominatória não preclui e não faz coisa julgada, consoante fixado no Tema Repetitivo n. 706 do col. STJ.
3. A possibilidade de revisão da medida a qualquer tempo – até mesmo de ofício –, entretanto, poderá ser obstada se a matéria já tiver sido examinada e decidida e não for o caso de incidência nas hipóteses do art. 505 do CPC – o que não é o caso.
4. A multa cominatória (“astreintes”) é um mecanismo de coerção indireta que se destina a pressionar uma das partes a realizar determinada prestação. Cabível nas fases de conhecimento e executiva, o referido instituto possui previsão expressa nos arts. 536 e 537 do CPC.
5. Nessa linha, a fixação do importe deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de forma a conferir efetividade à tutela concedida, sem, contudo, gerar o enriquecimento da parte adversa, pois não possui natureza compensatória ou indenizatória. O montante, portanto, não deve se pautar apenas no valor atribuído à causa.
6. Além disso, por terem sido impostas obrigações solidárias ao agravante (Cartões BRB S/A) e ao Banco de Brasília S/A – na medida em que a responsabilidade entre o Banco e a administradora do cartão de crédito pertencentes ao mesmo grupo econômico e participantes da cadeia de fornecimento de serviços é solidária, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC –, a multa imposta pode ser cobrada de qualquer um deles, em sua totalidade.
7. Na hipótese, porém, considerando a natureza das obrigações impostas e a resistência ao cumprimento da ordem emanada do Juízo de 1o Grau, tenho que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) – o qual deverá ser pago de forma solidária – se mostra adequado.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.